Tribunal: STF
Processo: HC 256084
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão, em favor de Rafael Oliveira Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 985.755/SP, assim ementado:



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMAS. AGRAVO IMPROVIDO.” (eDOC 6, p.1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente e, posteriormente, condenado pela prática do crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos, em regime inicialmente fechado.



    Alega que a decisão que desautoriza o paciente a recorrer em liberdade é incapaz de expor justificativas idôneas. (p.5).



    Realça que medidas cautelares alternativas podem ser aplicadas no caso em tela. (p.5).



    Manifesta que, ante a conduta do paciente, não se verificam razões que configurem ofensa à ordem pública ou prejuízo à instrução criminal. (p.6).



    Aduz que a negativa do direito de recorrer em liberdade somente se pauta na existência de prisão preventiva decretada precedentemente. (p.10).



    Ressalta que não há provas de que o paciente integre organização criminosa. (p.18).



    Salienta que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito no distrito da culpa. (p.20).



    Menciona que: O paciente não é pessoa perigosa, e nem envolvida com os meios e atividades criminosas envolvendo violência ou grave ameaça, sendo inviável a manutenção da custódia preventiva do peticionário, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores. (p.21).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente responda em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. (p.24).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo do acórdão que manteve a condenação do paciente os fundamentos a seguir: 



    (...) “Nos termos do art. 312 do CPP, "A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".



     Dos excertos acima transcritos, constato que a quantidade de droga (1kg de cocaína, 13g de crack e petrechos), aliado ao fundado receio de reiteração delitiva, ante a recalcitrância criminosa do paciente, abordado por intermédio de mandado de busca e apreensão expedido para apuração da prática de tráfico de drogas, são fundamentos idôneos da custódia cautelar, razão pela qual deve ser mantida.”



    Primariamente, colho da sentença condenatória o seguinte fragmento, para melhor elucidação: 



    “b) CONDENAR o réu RAFAEL OLIVEIRA LOPES, qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em concurso material com os crimes dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03 cometidos na forma do art. 70 do CP, impondo-lhe o cumprimento da pena de 11 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 844 dias-multa no mínimo legal;” (eDOC 4, p.29).



    A priori, verifico que, na realidade, o paciente foi condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Observo, além disso, que a condenação também imputa ao paciente os crimes previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/03, não se limitando apenas ao artigo 33 da Lei 11.343/06.



    O Juízo de origem manteve a prisão do paciente se valendo dos seguintes fundamentos:



    “Incabível para ambos os réus a substituição ou a suspensão condicional da pena.



     Considerando que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva dos acusados, em especial pela necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da grande quantidade de drogas e armas e munições encontradas, entendo que ainda se fazem presentes as situações que justificaram a prisão preventiva. Assim, devem os réus permanecerem presos durante eventual fase recursal. Havendo recurso, expeça-se a respectiva guia de execução provisória.”(eDOC 4, p.29).



    A fundamentação impugnada mostra-se idônea em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    A propósito, vejam-se decisões recentes: 



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Acrescento, ainda nessa perspectiva que não há evidências concretas de que o paciente possuísse emprego lícito. Transcrevo da sentença condenatória o seguinte: 



    “Assim, a grande quantidade de drogas apreendidas e os demais objetos colhidos (denúncias de que o réu Rafael seria um grande fornecedor de drogas na cidade; o elevado padrão de vida dos acusados mesmo sem emprego formal; as movimentações suspeitas constatadas enquanto os policiais seguiam o casal) não deixam dúvidas de que os réus, visando ao comércio com terceiros ou qualquer outra forma de disseminação, tinham em depósito as drogas descritas na inicial, estando a suas condutas subsumidas na descrição típica do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.”



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente